Tribunal: TJDFT
Processo: 0740152-45.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
PENAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA REFORMADA. PROVIMENTO PARCIAL.

1. Mantém-se a condenação do acusado quanto ao delito de embriaguez ao volante se as provas evidenciam seguramente que ele conduziu veículo automotor com sua capacidade psicomotora alterada em razão da ingestão de bebida alcoólica.

2. É assente a jurisprudência no sentido de que a reincidência específica não merece maior desvalor na segunda fase da dosimetria da pena, de modo que não justifica majoração em patamar superior à fração de 1/6 (um sexto).

3. Recurso conhecido e parcialmente provido.